Tribunal: TJES
Processo: 0003099-20.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003099-20.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY DA SILVA LIMA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVENDO ADOLESCENTES
. ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO EM DETRIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO.
DENÚNCIA QUE CONTINHA OUTROS CRIMES NÃO PREVISTOS NA LEI ESPECIAL. PROCEDIMENTO COMUM ORDINÁRIO. AMPLA DEFESA.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE MANTIDA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE EM FAVOR DA SEGUNDA APELANTE. EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS
COLETIVO
S
. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Duas apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de tráfico de drogas com incidência das majorantes dos incisos IV (emprego de arma de fogo) e VI (envolvendo adolescentes) do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.
O primeiro recorrente foi condenado à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão e 1.260 dias-multa, enquanto a segunda apelante restou condenada à pena de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. Ambos foram ainda condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral coletivo, sendo absolvidos das imputações por associação para o tráfico e corrupção de menores.
As defesas alegaram, em preliminar, nulidade do feito em razão da adoção do rito ordinário, em vez do especial previsto na Lei de Drogas.
Ainda em sede preliminar, as defesas suscitaram, também, nulidade das provas obtidas por alegada ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar.
No mérito, as defesas postularam pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, o redimensionamento da pena – pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado em favor da segunda recorrente -, e o afastamento da indenização por danos morais coletivos fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 06 (seis) questões em discussão. A primeira consiste em determinar se a adoção do procedimento ordinário, em detrimento do rito especial da Lei nº 11.343/2006, sem fundamentação adequada, configura nulidade processual capaz de invalidar a ação penal, à luz do princípio da especialidade e do devido processo legal. A segunda está relacionada à verificação se as buscas realizadas pelos policiais militares — pessoal, veicular e domiciliar — foram ilegais por ausência de autorização judicial ou justa causa, a configurar nulidade das provas obtidas e consequente ilicitude da condenação penal. No mérito, Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se os elementos probatórios autorizam a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal; (
iii
) verificar a incidência da atenuante da menoridade relativa e a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (
iv
) determinar a validade da condenação a título de danos morais coletivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A adoção do rito ordinário em ação penal que apura, além do tráfico de drogas, outros delitos previstos em legislação diversa — como posse irregular de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003) e corrupção de menores (Lei nº 8.069/1990) — justifica-se em razão da pluralidade de infrações penais e da maior amplitude do procedimento comum ordinário.
A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais afasta a nulidade do procedimento quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, em conformidade com o princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).
O reconhecimento de eventual vício decorrente da adoção do rito ordinário, em hipóteses que envolvam pluralidade de delitos com ritos distintos, exige demonstração de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu nos autos, na medida em que não comprometeu as garantias processuais dos acusados, tendo sido assegurados o contraditório e a ampla defesa ao longo da instrução.
A busca pessoal e veicular encontra respaldo no art. 244, do Código de Processo Penal, sendo legítima quando fundada em suspeita concreta, como verificado no caso, em que os agentes policiais atuaram com base em informações detalhadas sobre a prática do tráfico e o
modus operandi
dos réus.
A abordagem decorreu de prévia vigilância e confirmação
in loco
das informações recebidas, incluindo a visualização dos réus em veículo com as características denunciadas, tentativa de fuga e apreensão de entorpecentes nas vestes e no automóvel, configurando situação de flagrância.
A posterior busca domiciliar foi realizada com o consentimento expresso do primeiro réu, que indicou a localização dos ilícitos em sua residência, o que afasta a necessidade de mandado judicial, conforme admite o art. 240, § 2º, do CPP.
O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que legitima a atuação policial no momento da abordagem, inclusive para realização de busca domiciliar, quando presente o flagrante delito.
As diligências policiais não decorreram de meras conjecturas, mas de elementos objetivos e idôneos que autorizavam o exercício da atividade investigativa, conforme entendimento pacificado do STJ.
A materialidade do delito encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudos periciais e demais documentos constantes dos autos, os quais atestam a apreensão de grande quantidade de entorpecentes e arma de fogo.
A autoria delitiva resta demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, corroborados por declarações judiciais e demais elementos de convicção, não havendo indícios de má-fé ou parcialidade dos agentes estatais.
A conduta de transportar e ocultar 120 buchas de maconha, além de armazenar
crack
e cocaína, é suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas, ainda que não tenha sido presenciada a venda direta do entorpecente.
Não há que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das substâncias, além do contexto de apreensão, revelam inequívoca destinação comercial.
Embora não se reconheça a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, por evidências de dedicação à atividade criminosa estruturada, é devida a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), pois a apelante contava com 20 anos à época dos fatos.
A condenação por danos morais coletivos imposta em sede penal exige instrução específica e demonstração concreta do abalo à moral coletiva, o que não foi observado no caso em tela, razão pela qual se impõe o afastamento da referida condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 65, I, e 59; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 387, IV e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, incisos IV e VI; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.146.421/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 23.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, HC 791.388/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 866.371/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.182.611/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022; STJ, AgRg no HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 14.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, RHC 29.062/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.10.2015, DJe 26.10.2015. TJES, ApCrim 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, publ. 11.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0001029-44.2018.8.08.0006, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Rel. Subst. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 31.03.2021, publ. 03.05.2021. TJPR, ACr 0002159-18.2023.8.16.0153, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, j. 19.10.2024, DJPR 21.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO EM DETRIMENTO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL PREVISTO NA LEI Nº 11.343/2006

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
WESLEY DA SILVA LIMA e por RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (ID 13556404), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.260 (mil, duzentos e sessenta) dias-multa (Wesley) e à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado (Rafaela), bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a título de dano moral coletivo, absolvendo-os quanto aos crimes de associação para o tráfico e o de corrupção de menores, previsto no art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/1090.

Em suas razões recursais, preliminarmente, as defesas pugnaram, de modo idêntico, pelo reconhecimento da nulidade processual, sob o argumento de ausência de fundamentação para a adoção do procedimento ordinário em detrimento do procedimento especial previsto na Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido, sustentam que estão sendo processados por crime previsto na Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a ação penal deveria ter tramitado pelo rito especial delineado nos artigos 56 e seguintes do referido diploma legal, em atenção ao princípio da especialidade, e não pelo rito ordinário.

Além disso, reputam “importante destacar, que a decisão que determinou a tramitação no rito ordinário (fls. 132/133), está carente de fundamentação jurídico-legal, limitando-se, tão-somente, o fato de estar sendo apurada a prática de crime não previstos na lei especial”.

Não obstante, acerca do eventual prejuízo suportado pelos apelantes, alegam que o prazo para conclusão das investigações e para apresentação de denúncia são diferentes, bem como o marco de recebimento da inicial acusatória e para designação da audiência são distintos entre os ritos, circunstâncias que repercutiriam diretamente nos prazos prescricionais.

Contudo, embora a jurisprudência reconheça que a aplicação do rito ordinário, sem fundamentação, em ações penais regidas pela Lei nº 11.343/2006, possa configurar vício processual, dada a obrigatoriedade do procedimento especial, é assente que o reconhecimento da nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo à parte.

No caso dos autos, a alegação de prejuízo supostamente experimentado pelos apelantes em decorrência da adoção do rito ordinário não se sustenta, tendo em vista que lhes foram imputados crimes diversos daqueles previstos na Lei nº 11.343/2006, a saber: o artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, e o artigo 244-B ,da Lei nº 8.069/1990, na forma do artigo 69, do Código Penal, em relação ao réu Wesley; e o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, em relação à ré Rafaela. Tais circunstâncias atraem, portanto, a incidência do procedimento comum ordinário à presente ação penal.

Em idêntica orientação:

(...). 1. Não há que se falar em nulidade do procedimento comum ordinário adotado nos autos se, juntamente como o delito de tráfico de drogas, que possui procedimento específico para o recebimento da denúncia. Artigo 55 da Lei Federal nº 11.343/2006 -, apuram-se outros delitos, os quais possuem rito ordinário, assegurando-se maior amplitude para o exercício da defesa, inclusive. O brocado
pas de nullité sans grief
determina que não se decreta nulidade se não for demonstrado prejuízo para a parte suscitante. Inteligência do artigo 563 do Código de Processo Penal. (...). (TJPR; ACr 0002159-18.2023.8.16.0153; Santo Antônio da Platina; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho; Julg. 19/10/2024; DJPR 21/10/2024).

Ou seja, em hipóteses como a ora analisada, a suposta nulidade arguida possui natureza relativa, motivo pelo qual somente poderá ser declarada mediante comprovação de que a adoção de procedimento diverso comprometeu o exercício da ampla defesa ou suprimiu garantias processuais essenciais.

Conforme já exposto, na ausência de demonstração de efetivo prejuízo, incide o princípio da instrumentalidade das formas, autorizando-se a convalidação do ato processual, portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado no presente caso.

Ademais, cumpre salientar que os mesmos argumentos já foram devidamente apreciados e integralmente rejeitados pelo juízo
a quo
, por ocasião da prolação da sentença. Confira-se:

“Inicialmente, a douta Defesa requereu o reconhecimento da nulidade da decisão de fls. 132/133, ao argumento de que houve falta de fundamentação, bem como em virtude da existência de Lei Especial, acarretando prejuízos processuais aos réus.

Todavia, não há como acolher a pretensão defensiva.

Com efeito, é cediço que, pelo critério da especialidade, havendo lei especial, esta será a adotada.

Entrementes, ao contrário do alegado pela d. Defesa, não há que se falar em prejuízo para os acusados, notadamente porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que, “segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, não há nulidade na adoção do rito ordinário em ação penal que apura crimes que possuem ritos diversos, pois se trata de procedimento mais amplo no qual, em tese, estaria assegurado com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa”. (RHC 29.062/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015).

No mesmo sentido foi o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ao decidir que, “segundo entendimento consolidado no STJ, não há nulidade na adoção do rito ordinário em ação penal que apura crimes que possuem ritos diversos, pois se trata de procedimento mais amplo no qual, em tese, estaria assegurado com maior amplitude o exercício do contraditório e da ampla defesa” (TJES; Apelação Criminal n° 0001029-44.2018.8.08.0006; 1º Câmara Criminal; Rel. Des. ELISABETH LORDES; Rel. Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO; Jul. 31/03/2021; Publ. 03/05/2021).

No caso em tela, a denúncia imputou a prática de crimes não previstos na Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual foi determinada a adoção do rito ordinário, justamente por proporcionar a ampla defesa.

Posto isso, afasto a nulidade arguida”.

À luz do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada pelas defesas.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS

SUPOSTA ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR

Ainda em sede preliminar, as defesas suscitaram outra nulidade, desta feita relacionada à suposta ilicitude das provas produzidas, sob o argumento de ilegalidade das buscas pessoal, veicular e domiciliar efetuadas pelos agentes públicos.

Entretanto, tais alegações já foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo de primeiro grau, não subsistindo fundamentos que justifiquem a sua acolhida nesta instância revisora.

Nessa perspectiva, conforme bem delineado no parecer ministerial, “os policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes afirmaram em juízo que, após receberem informações detalhadas de que o apelante WESLEY, vulgo ‘Miado’, estaria à frente do tráfico de drogas e abasteceria, duas vezes por semana, um ponto de venda localizado no Bairro Nova Esperança, utilizando para tal um Fiat Uno de cor branca, deslocaram-se até o local indicado, onde visualizaram os apelantes a bordo de um veículo com as mesmas características informadas. Ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga por aproximadamente um quarteirão, sendo posteriormente alcançados pelos policiais militares.

Diante das informações preliminares confirmadas
in loco
e do comportamento suspeito apresentado pelos recorrentes, os policiais militares realizaram a abordagem e a busca pessoal e veicular, tendo encontrado uma parte das drogas apreendidas no interior do veículo conduzido pelo apelante WESLEY (duas sacolas, contendo em cada uma delas trinta buchas de ‘maconha’, encontradas embaixo do banco do motorista), e outra quantidade escondida no bolso da bermuda da apelante RAFAELA (duas sacolas, contendo cada uma trinta buchas de ‘maconha’).

Ato contínuo, o apelante WESLEY informou aos agentes da lei que havia mais drogas e uma arma de fogo em sua residência. Em seguida, todos se dirigiram para o imóvel e, com a autorização do próprio recorrente, realizaram buscas no local, onde lograram êxito em apreender uma arma de fogo que pertencia ao apelante (um revólver, marca Taurus, calibre .38, com cinco munições) além de 10 (dez) buchas de ‘maconha’, 19 (dezenove) pedras de ‘
crack
’, 01 (um) papelote contendo ‘cocaína’, 02 (dois) pedaços de ‘cocaína’ e 01 (uma) balança de precisão digital”.

Dessa forma, diversamente do que sustentam as defesas, os elementos constantes nos autos demonstram que a atuação policial não se baseou em meras conjecturas ou no subjetivismo dos agentes, mas sim em fundada suspeita, a justificar as medidas adotadas, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Por oportuno, importante salientar que, ao analisar hipótese que reputo similar a ora posta em apreciação, outra não foi a conclusão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a diligência será lícita quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. No caso, constata-se que não há ilegalidade na dinâmica da prisão em flagrante: policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram o carro conduzido pelo paciente estacionado embaixo de uma árvore, com o telefone celular no painel do veículo, motivo pelo qual, conscientes de que muitos traficantes utilizam veículos de aplicativo para transportarem drogas, procederam a abordagem pessoal (...), sendo que nada de ilícito foi encontrado em busca pessoal, mas, durante vistoria veicular, os policiais militares encontraram uma sacola plástica no banco traseiro contendo dois ‘tijolos de substância semelhante à cocaína’. 3. Assim, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, uma vez que havia notícia de que motoristas de aplicativos estavam sendo utilizados para o transporte de entorpecentes, de forma que não há ilegalidade a ser reconhecida, no ponto, sendo que as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. (...). (STJ; AgRg-HC 866.371; Proc. 2023/0401267-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/11/2023; DJE 27/11/2023).

Assim, como dito, as diligências empreendidas consubstanciam o exercício legítimo da atividade investigativa por parte da autoridade policial, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, haja vista a existência de dados concretos, objetivos e idôneos que legitimaram a conduta dos agentes públicos.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é classificado como de natureza permanente, o que, por si só, configura estado de flagrância, legitimando a intervenção policial no momento da abordagem, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e da presença de arma de fogo no poder dos recorrentes.

Diante do exposto,
REJEITO,
também, esta preliminar suscitada pelas defesas.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia oferecida às fls. 2/4-v, narrou que:

“
(...) no dia 05 de setembro de 2022, por volta das 15h29min, na Avenida Belos Montes, 2, Nova Esperança, próximo ao Meninos da Terra, no município de Linhares/ES, os denunciados WESLEY DA SILVA LIMA e RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, em comunhão de vontades e desígnios, acompanhados das menores R. dos S. B. e M. P. dos S., tinham em depósito, transportavam, traziam consigo, guardavam, possuíam armazenavam e forneciam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse isso, associaram-se de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas, havendo envolvimento de menores.

Emerge dos autos que a Polícia Militar durante patrulhamento no Bairro Nova Esperança, em local já bastante conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes na região, receberam informações dando conta que o denunciado WESLEY vulgo ‘Miado’, estaria comandando o tráfico de drogas, sendo abastecida a ‘Boca de Fumo’ 02 (duas) vezes por semana no veículo Fiat Uno, de cor branca.

Diante disso, se deslocarem pela Av. Belo Montes visualizaram o veículo Fiat Uno, cor branca, de MOY-7314, contudo, ao notar a presença dos militares, imediatamente empreendeu em fuga, sendo acompanhado e abordado em frente a feirinha do bairro.

Durante a abordagem, foram localizados os denunciados WESLEY (motorista) e RAFAELA (sentada no carona) e as menores R. dos S. B. e M. P. dos S., (ambas sentadas no banco de trás). Em seguida, realizaram buscas no interior do automóvel sendo encontrado embaixo do banco do motorista 02 (duas) sacolas contendo 60 (sessenta) buchas de substância análogas a maconha (30 buchas em cada sacola), 02 (dois) aparelhos celulares e R$ 404,00 (quatrocentos e quatro) reais em espécie.

Além disso, foi percebido um volume suspeito na bermuda da denunciada RAFAELA, sendo solicitado para que ela entregasse o material, sendo constatado que havia em sua bermuda mais 02 (duas) sacolas contendo 60 (sessenta) buchas de substância análogas a maconha (30 buchas em cada sacola).

Ato contínuo, o denunciado WESLEY foi indagado se haveria mais alguma coisa escondida, tendo sido relatou (sic) que em sua residência havia uma quantidade de drogas e 01 (um) revólver. Em razão disso, os militares solicitaram apoio do Grupo de Abordagem da 2ª CIA e dos agentes do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2), que realizou uma vigilância em frente a residência do denunciado até a chegada da guarnição para a verificação da casa. Ato contínuo, foi realizada buscas na residência sendo encontrados 01 (um) Revólver Taurus, Calibre .38, 05 (cinco) munições ogivais, Calibre .38, 01 (um) coldre de revólver, 10 (dez) buchas de substância análogas a maconha, 19 (dezenove) pedras de substância análogas a crack, 01 (um) papelote de substância análogas a cocaína, 02 (dois) pedaços grandes de substância análogas a cocaína e 01 (uma) balança digital de precisão. (...)”.

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, como dito, foi julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.260 (mil, duzentos e sessenta) dias-multa (Wesley) e à pena de 10 (dez) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado (Rafaela), bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, a título de dano moral coletivo, absolvendo-os quanto aos crimes de associação para o tráfico e o de corrupção de menores, previsto no art. 244-B,
caput
, da Lei nº 8.069/1990.

Em razões recursais, a defesa de
RAFAELA PAJIARI DA CONCEI
ÇÃ
O
requereu a absolvição por ausência/insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta tipificada no artigo 28, da mesma lei.

Contudo, diversamente do que pontua, certo é que a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 48799687 às fls. 8/14, Auto de Apreensão às fls. 36/37, Formulário e Cadeia de Custódia às fls. 39/40, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Droga à fl. 42, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 43, Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material nº 12.640/2022 (ID 44917422) e do Laudo de Exame Químico nº 8.073/2022 (ID 44855834).

Quanto à autoria, vejamos a prova testemunhal produzida:

“Com efeito, o acusado WESLEY DA SILVA LIMA, interrogado em sede policial (fl. 28), exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Todavia, ao ser interrogado em Juízo (interrogatório em mídia), o acusado WESLEY DA SILVA LIMA confessou a prática do crime, relatando que as drogas apreendidas foram encontradas em seu carro e que obrigou a acusada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO a guardar a droga na hora da abordagem, tendo confirmado, ainda, que falou com os policiais que “mexia” com drogas e que iria ao Bairro Nova Esperança, buscar drogas para revender em Linhares.

Por sua vez, a denunciada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, interrogada em sede administrativa (fl. 19), negou a prática do crime, afirmando que era usuária de maconha e que há dois meses tinha conhecimento que o acusado WESLEY DA SILVA LIMA era traficante, mas não possui envolvimento no tráfico.

Ao ser interrogada em Juízo (interrogatório em mídia), a acusada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO novamente negou a prática do crime, afirmando que, ao ver a polícia, o réu WESLEY DA SILVA LIMA ficou nervoso, empreendeu fuga, pegou as drogas no carro e “jogou para cima” da declarante, a qual ficou nervosa e colocou as drogas no short, tendo alegado, contudo, que tinham saído para fazer uso de droga. Declarou, também, que as menores eram envolvidas no tráfico de drogas.

Entrementes, a despeito da negativa de autoria por parte da acusada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, e da tentativa do réu WESLEY DA SILVA LIMA em isentá-la das imputações, o acervo probatório demonstrou, de forma inequívoca, que ambos incorreram no crime de tráfico de drogas.

Primeiramente, os Policiais Militares, inquiridos durante as investigações (fls. 15/16 e 17/18), prestaram relatos contundentes acerca das imputações, mostrando-se relevante transcrever os seguintes trechos do depoimento prestado pelo Militar JHONNATAN SEIDEL CANDEIAS, em sede policial (fls. 15/16) – o qual é corroborado pelo outro Policial Militar –, in verbis:

‘QUE CONFIRMA OS FATOS NARRADOS NO BU, NOS SEGUINTES TERMOS: DURANTE PATRULHAMENTO A BORDO DA RP4545 (CB CANDEIAS, SD CARLOS) NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS, RECEBEMOS INFORMAÇÕES DE QUE UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO WESLEY, VULGO ‘MIADO’, ESTARIA A FRENTE DO TRÁFICO DE DROGAS DO BAIRRO E QUE O MESMO IRIA 02 VEZES NA SEMANA ABASTECER A “BOCA DE FUMO” LEVANDO CARGAS DE ENTORPECENTES DO TIPO MACONHA, EM UM VEÍCULO FIAT UNO DE BRANCO. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕES, EM DESLOCAMENTO PELA AV. BELOS MONTES, AVISTAMOS UM VEÍCULO FIAT UNO DE COR BRANCA E COM PLACA MOY-7314, QUE AO NOTAR A PRESENÇA POLICIAL, IMEDIATAMENTE EMPREENDEU FUGA PELAS RUAS DO BAIRRO, SENDO ACOMPANHADO E ABORDADO NA ALAMEDA PEQUENA, EM FRENTE A FEIRINHA DO BAIRRO (APÓS DAREM A VOLTA NO QUARTEIRÃO EM FUGA). NO VEÍCULO ESTAVAM WESLEY DA SILVA LIMA, 32 ANOS, VULGO ‘MIADO’, MOTORISTA, RAFAELA PAIARI DA CONCEIÇÃO, 29 ANOS, ESPOSA DE WESLEY QUE ESTAVA SENTADA NO BANCO DO CARONA, RAFAELA DOS SANTOS BARROS, 15 ANOS E MILENA PAJIARI DOS SANTOS, 14 ANOS, QUE ESTAVAM SENTADAS NO BANCO DE TRÁS. DENTRO DO VEÍCULO, EMBAIXO DO BANCO DO MOTORISTA FORAM ENCONTRADAS DUAS SACOLAS CONTENDO 60 BUCHAS DE MACONHA NO TOTAL (30 BUCHAS EM CADA SACOLA), 2 APARELHOS CELULARES E R$404,00 EM ESPÉCIE. VISUALMENTE, PERCEBEMOS VOLUME NA BERMUDA DE RAFAELA PAJARI DA CONCEIÇÃO, E SOLICITAMOS QUE ELA NOS ENTREGASSE O MATERIAL, SENDO CONSTATADO MAIS 02 SACOLAS COM 60 BUCHAS DE MACONHA (30 BUCHAS EM CADA SACOLA), QUE ESTAVAM DENTRO DE SUA BERMUDA. PERGUNTAMOS A WESLEY SE HAVERIA MAIS ALGUMA COISA E ELE NOS INFORMOU HAVER UMA QUANTIDADE DE DROGA EM SUA RESIDÊNCIA E UM REVÓLVER. SOLICITAMOS APOIO AO GA DA 2 CIA RP 4451 (SD WAN DER MAAS, SD LOURES E SD COTO) E DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA, QUE FEZ UMA VIGILÂNCIA EM FRENTE A RESIDÊNCIA ATÉ A CHEGADA DAS GUARNIÇÕES, PARA VERIFICAÇÃO NA CASA, SENDO ENCONTRADO 01 REVOLVER TAURUS CALIBRE .38 COM 05 MUNIÇÕES EM UM COLDRE VELADO DENTRO DA SAPATEIRA NO QUARTO DE WESLEY, 10 BUCHAS DE MACONHA, 19 PEDRAS DE CRACK, 01 PAPELOTE DE COCAÍNA, 02 PEDAÇOS DE COCAÍNA PESANDO SEGUNDO WESLEY 25 GRAMAS E 01 BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO [...]’. - grifei

Extrai-se, portanto, dos depoimentos supracitados, que:

I – após receberem denúncias de que o indivíduo conhecido por WESLEY, vulgo “MIADO”, estaria a frente do tráfico de drogas do bairro e que iria 02 (duas) vezes na semana “abastecer a boca de fumo” com cargas de maconha, em um veículo Fiat Uno de cor branca, os Militares realizaram patrulhamento no local, quando avistaram um veículo Fiat Uno, de cor branca, o qual, ao notar a presença policial, imediatamente empreendeu fuga pelas ruas do bairro, sendo acompanhado e abordado mais adiante;

III – durante a abordagem, identificaram que o condutor se tratava do réu WESLEY DA SILVA LIMA, vulgo “MIADO”, e que as passageiras eram a acusada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, e as menores RAFAELA DOS SANTOS BARROS e MILENA PAJIARI DOS SANTOS;

IV – ao realizarem buscas no veículo, os Policiais localizaram, embaixo do banco do motorista, 02 (duas) sacolas contendo 30 (trinta) buchas de maconha em cada, 02 (dois) aparelhos celulares e R$404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro;

V – perceberam um volume na bermuda da ré RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, sendo solicitado que entregasse o material, quando constataram que havia mais 02 (duas) sacolas contendo 30 (trinta) buchas de maconha em cada;

VI – após o acusado WESLEY DA SILVA LIMA ter informado que havia uma quantidade de droga e um revólver em sua residência, os Policiais foram ao imóvel, onde encontraram 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, com 05 (cinco) munições, em um coldre velado, dentro da sapateira do acusado, 10 (dez) buchas de maconha, 19 (dezenove) pedras de crack, 01 (um) papelote de cocaína, 02 (dois) pedaços de cocaína e 01 (uma) balança digital de precisão.

Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo (oitiva em mídia), o PM JHONNATAN SEIDEL CANDEIAS prestou relatos em consonância com o depoimento da esfera administrativa, confirmando que: I – receberam denúncia de que o indivíduo conhecido por “MIADO” “abastecia a boca de fumo” duas vezes na semana e que usava um veículo Fiat Uno, de cor branca; II – visualizaram o veículo, o qual empreendeu fuga, mas foi abordado; III – encontraram uma quantidade de drogas no veículo, sendo que, com uma das mulheres, também encontraram uma quantidade de drogas; IV – o réu falou que tinha um revólver em casa, após o qual foram à casa do acusado e encontraram um revólver e outra quantidade de drogas, recordando-se que encontrou uma droga no quarto; V – já tinham conhecimento que o réu abastecia as drogas e que “as meninas” eram traficantes da região; VI – as menores de prenomes RAFAELA e MILENA são traficantes; VII – não tinha informação se a esposa do réu era traficante; VIII – já havia apreendido uma das menores antes, sendo que, após os fatos, também apreendeu uma das menores; IX - confirma o depoimento prestado na esfera policial.

Ademais, a testemunha R. D. S. B., em Juízo, informou que o acusado WESLEY DA SILVA LIMA ficou “muito acelerado” ao ver a polícia e falou para a ré RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO assumir as drogas, tendo esta pegado as drogas e escondido na roupa.

Infere-se, com isso, que os depoimentos das testemunhas, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, encontram-se em consonância com o contexto probatório reunido nos autos, não havendo dúvidas acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, as provas produzidas durante a persecução penal demonstraram, de maneira incontroversa, que no dia 05/09/2022, por volta das 15h29min, na Avenida Belos Montes, Bairro Nova Esperança, Município de Linhares/ES, os réus WESLEY DA SILVA LIMA e RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, em concurso com as menores R. D. S. B. e M. P. D. S., transportavam e traziam consigo, para fins de comercialização, 120 (cento e vinte) buchas de maconha, e ainda mantinham em depósito, também para o comércio, 19 (dezenove) pedras de crack, 02 (dois) pedaços de cocaína e 01(um) papelote de cocaína, incorrendo, com isso, no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Além disso, o acervo probatório comprovou que o tráfico foi praticado com o envolvimento das menores R. D. S. B., de 15 (quinze) anos de idade na época (identificação às fls. 24/25), e M. P. D. S., de 15 (quinze) anos de idade na época (identificação à fl. 32), incidindo, portanto, a causa de aumento do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.”

No ponto, impende rememorar que o depoimento dos policiais militares merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente,
não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
. III - Assente nesta eg. Corte Superior que
não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’
(AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Destaco, ainda, que o recebimento com reservas das declarações desses agentes somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Sendo assim, ainda que não tenham sido flagrados comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de mercancia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, dentre elas a de transportar, guardar e trazer consigo drogas.

Por tudo que foi dito, afasto a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados, razão pela qual a versão trazida pelos policiais militares responsáveis pela abordagem dos recorrentes, neste caso, deve prevalecer.

E não é só. Mesmo que os apelantes fossem meros usuários, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.
3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006,
também
n
ão merece prosper
ar.

Isto porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Prosseguindo, as defesas requereram, em caráter subsidiário, a (
i
) revisão da dosimetria, com redimensionamento da pena-base fixada ao mínimo legal. e, (
ii
) o afastamento da condenação em indenização dos danos morais coletivos,
no caso de Wesley
; e,
quanto a Rafaela
, (
i
) a fixação da pena-base fixada ao mínimo legal, (
i
i
) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, (
iii
) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Requer, ainda, o afastamento da condenação em indenização dos danos morais coletivos e o direito de recorrer em liberdade.

Em relação às penas-bases fixadas, com exceção dos maus antecedentes de
WESLEY DA SILVA LIMA
, circunstância judicial de caráter objetivo, o magistrado sentenciante considerou os vetores atinentes à culpabilidade, às circunstâncias do crime e à quantidade e à natureza de droga apreendida, nos exatos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, para ambos os apelantes.

Sob tal enfoque, agiu com acerto o magistrado sentenciante no momento em que promoveu a exasperação da pena-base relativa ao crime de tráfico, a partir da negativação das circunstâncias do crime, eis que os réus, de fato,
realizava
m
o transporte das drogas em plena luz do dia e em horário de grande movimentação de pessoas, tendo, inclusive, desobedecido a ordem de parada e empreendido fuga
, conforme farta jurisprudência colacionada ao
decisum
ora impugnada.

De igual modo, correto o desvalor da culpabilidade, em função do reconhecimento da prática delituosa em concurso de agentes.

Nesse sentido:

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não admite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. A dosimetria da pena, incluindo o agravamento pela culpabilidade, pode ser revista apenas em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 4.
No presente caso, a exasperação da pena-base foi fundamentada pela atuação do paciente em concurso de agentes e pela quantidade da droga apreendida (9,445 kg de maconha), elementos idôneos e concretamente considerados pelas instâncias ordinárias, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06 e art. 59 do Código Penal.
5. A fundamentação apresentada pelas instâncias inferiores segue a jurisprudência consolidada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção desta Corte. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ; HC 791.388; Proc. 2022/0395902-2; MS; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024).

Por fim, revela-se igualmente acertada a preponderância conferida à natureza, à diversidade e à quantidade de drogas apreendidas, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria, já que foram apreendidas em poder dos recorrentes 120 (cento e vinte) buchas de maconha, além de manter em depósito, também para o comércio, 19 (dezenove) pedras de
crack,
02 (dois) pedaços de cocaína e 01(um) papelote de cocaína o que evidencia a necessidade de maior reprimenda estatal, sendo suficiente manter o referido vetor negativado. Confira-se:

1. Conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. (...). (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.182.611; Proc. 2022/0241721-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 13/12/2022; DJE 16/12/2022).

Destarte, carece de irregularidade a análise realizada pelo magistrado sentenciante, de modo que as penas-bases dos recorrentes devem ser mantidas nos termos estabelecidos na sentença.

Adiante, consta pedido da defesa de
RAFAELA PAJIARI DA CONCEI
ÇÃ
O
para reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), bem como para que seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Com relação à minorante, razão assiste a defesa. Isso porque, nos termos do judicioso parecer ministerial, “resta comprovado que, ao tempo dos fatos, a apelante tinha 20 (vinte) anos de idade, conforme documento de identidade de fl. 50 (parte 01), de modo que faz jus à atenuante da menoridade relativa.

Na sequência, em relação ao redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a defesa sustenta que a acusada é primária e portadora de bons antecedentes, além de não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização para a prática de delitos.

Dito isso, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita na legislação de regência. Confira-se:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Nesse contexto, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Nessa perspectiva, registro que os requisitos previstos no referido dispositivo são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todas as exigências legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

In casu
, constato que o magistrado sentenciante afastou o mencionado redutor, a partir da seguinte fundamentação:

“Em relação à acusada RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO, embora não responda a outros procedimentos criminais, as circunstâncias acima delineadas também indicam que estava inserida na atividade criminosa e que não se tratava de um tráfico de drogas eventual, notadamente porque os Militares apreenderam 130 (cento e trinta) buchas de maconha, pesando aproximadamente 242,0 gramas, 19 (dezenove) pedras de crack, pesando cerca de 8,7 gramas, 02 (dois) pedaços de cocaína, com peso aproximado de 49,6 gramas e 01 (um) papelote de cocaína, pesando 0,1 grama, e, além disso, a ré atuou em concurso com o acusado WESLEY DA SILVA LIMA, o qual já possui condenação por tráfico de drogas, e também com as menores, as quais também possuíam envolvimento no tráfico, o que afasta a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06”.

No ponto, embora Rafaela seja tecnicamente primária, as demais circunstâncias que nortearam a sua prisão em flagrante, quais sejam, - elevada quantidade de droga, concurso de agentes, participação de adolescentes e emprego de arma de fogo -, revelam-se hábeis para manter o afastamento do referido redutor, posto que “indicam vínculo com atividade delituosa recorrente e estruturada”.

Nesse sentido:

(...). 4.
O tráfico privilegiado é afastado, pois, embora primária, a ré demonstrou dedicação à atividade criminosa, transportando grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), armamento, e atuando em concurso de agentes, inclusive com presença de menor, fatos que indicam vínculo com atividade delituosa recorrente e estruturada
. 5. É incabível a fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois a pena imposta supera o limite legal de 4 anos estabelecido nos arts. 33, §2º, "b", e 44, I, do Código Penal. lV. Dispositivo e tese 6. Com o parecer, recurso desprovido. Tese de julgamento: A) o dolo no porte de arma de fogo se presume quando o agente assume o transporte de volume contendo drogas e armamento, omitindo-se quanto à verificação de seu conteúdo. B) a teoria da cegueira deliberada justifica a manutenção da condenação quando o agente, diante de fortes indícios de ilicitude, opta por não se informar. C) a causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inaplicável quando demonstrada dedicação à atividade criminosa. D) a substituição da pena privativa de liberdade e a fixação de regime inicial aberto são vedadas quando a pena imposta supera 4 anos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44, I; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 103.225/RN, Rel. Min. Joaquim barbosa, 2ª turma, j. 11.10.2011, dje 22.11.2011; STJ, AGRG no RESP 1.565.832/RJ, Rel. Min. Joel ilan paciornik, 5ª turma, j. 6.12.2018, dje 17.12.2018; TJMS, AP. Crim. 0000212-12.2022.8.12.0011, Rel. Des. Jairo roberto de quadros, j. 29.05.2023; TJMS, AP. Crim. 0018793-13.2019.8.12.0001, Rel. Juiz waldir marques, j. 08.01.2020. (TJMS; ACr 0002198-89.2022.8.12.0014; Maracaju; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 29/05/2025; Pág. 110).

Por fim, destaca-se que, para a fixação de valor mínimo de indenização, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em razão de dano moral coletivo decorrente do crime de tráfico de drogas, impõe-se cautela distinta daquela adotada em crimes cujas vítimas são individualizadas ou facilmente identificáveis — hipótese em que a constatação do dano é inerente às provas de autoria e materialidade.

Isso porque, nos delitos em que o bem jurídico tutelado é difuso ou coletivo, a mensuração do dano revela-se mais complexa, exigindo contraditório e produção probatória específica.

Nesse sentido:

(...). 4.
A reparabilidade decorrente da violação desses direitos ou interesses transindividuais, pela própria natureza da verba indenizatória que se pretende auferir, I. é, danos morais coletivos, para além da comprovação da prática da conduta típica, exige-se que a instrução demonstre ter havido concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nessa situação, a possibilidade de reparação do dano moral, cujo credor é a coletividade, deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade
. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.146.421; Proc. 2024/0188654-8; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 23/12/2024).

III. Razões de decidir 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração de lesão à esfera moral coletiva para a reparação de danos morais coletivos, o que requer instrução processual específica
. 4. A Corte estadual corretamente entendeu que, para a fixação de danos morais coletivos, é necessária a comprovação do dano à coletividade, o que não foi demonstrado pelo Ministério Público. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A fixação de danos morais coletivos requer a demonstração de lesão à esfera moral coletiva, com instrução processual específica. 2. A ausência de comprovação do dano à coletividade impede a fixação de indenização por danos morais coletivos. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CDC, art. 81, parágrafo único, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023; STJ, ERESP 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 3/8/2021. (STJ; AgRg-REsp 2.150.485; Proc. 2024/0214316-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 25/03/2025).

Contudo, no caso em comento, o juiz singular consignou que “é inegável que a conduta dos acusados, consistente na prática do crime de tráfico de drogas, possui efeitos devastadores, tanto à sociedade em geral, quanto aos usuários dos entorpecentes, incluindo-se, ainda, o fomento direto e indireto da prática de outras espécies delitivas. Ressalta-se, ainda, que tal conduta representa gravíssima violação a valores essenciais da coletividade, causando, não raras as vezes, consequências nefastas no âmbito familiar, com a destruição prematura de famílias e pessoas de tenra idade”.

Ou seja, ressoa evidente que não houve a indicação de elementos concretos que permitam quantificar os prejuízos causados à sociedade como um todo, razão pela qual a fixação da indenização por danos morais coletivos fixada na r. sentença deve ser afastada, devendo a discussão acerca da reparação ser remetida à esfera cível competente.

Dito isso, a partir do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor da segunda apelante, a partir da adoção da fração redutora de 1/6 (um sexto), bem como da manutenção dos demais parâmetros consignados na r. sentença – com exceção da indenização por danos morais coletivos – fixo a pena definitiva de
RAFAELA PAJIARI DA CONCEI
ÇÃ
O
em 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais coletivos e, ainda, para reduzir a pena de
RAFAELA PAJIARI DA CONCEIÇÃO
, fixando-a em 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a partir do reconhecimento da atenuante relacionada à menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)